Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706170-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BCA PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Impetrado BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do mandado de segurança n. 0704579-43.2021.8.07.0001 impetrado por BCA PROPAGANDA LTDA. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinei a reunião dos processos n. 0706170-43.2021.8.07.0000 e 0706948-13.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto (decisão, ID 24241936). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 23772005). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 26660243). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência n. 0704579-43.2021.8.07.0001, constata-se que foi prolatada sentença e que há recurso de apelação da Impetrada FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA pendente de julgamento (ID 94101326). Dispõe o Código de Processo Civil que ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal, confira-se: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Ante a sentença que confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança pleiteada, o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo é medida que se impõe. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) [grifos nossos] Impende acentuar que, ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolveu todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do presente agravo, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo, em razão da carência superveniente de interesse recursal. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 11:38:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador